Tribunal: TJDFT
Processo: 0743423-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743423-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OI S.A. EMBARGADO: ESPÓLIO DE: JOSE RIBAMAR FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por OI S.A. em face de ESPÓLIO DE: JOSE RIBAMAR FERREIRA, ante Acórdão de ID 24009864 que, nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e não deu provimento. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se Brasília, 9 de abril de 2021 15:43:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador